Tribunal: TJBA
Processo: 8000343-76.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000343-76.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JANAILDES OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
ROBERTA BOMFIM RAMOS

APELADO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
NEYIR SILVA BAQUIAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAGILIDADE DE PROVAS. RÉ QUE LIMITA-SE A APRESENTAR TELAS SISTÊMICAS E FATURAS. PEÇAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE E QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES PARA, ISOLADAMENTE, COMPROVAR A HIGIDEZ DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE OUTROS DOCUMENTOS A EVIDENCIAR A PACTUAÇÃO REFUTADA PELA CONSUMIDORA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). REVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito por débito no valor de R$115,96.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de provas da relação jurídica que originou o débito negativado; e (ii) a configuração de danos morais pela inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As telas sistêmicas apresentadas pela empresa requerida, desacompanhadas de outros elementos probatórios, são insuficientes para comprovar a existência e regularidade do débito.

4. A negativação indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do prejuízo.

5. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, ante a inexistência de outras inscrições preexistentes em nome da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão da negativação e condenar a ré ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Tese de julgamento: "1. Telas sistêmicas, sem outros elementos probatórios, são insuficientes para comprovar a existência de relação jurídica e legitimidade do débito. 2. A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito gera dano moral presumido quando inexistentes registros preexistentes."

______

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI e VII, e 14; CC, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJBA, APL 80471716120218050001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 30/11/2022; TJBA, APL 8028713-59.2022.8.05.0001, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, j. 02/05/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
8000343-76.2024.8.05.0138
, da Comarca de Jaguaquara/BA, sendo apelante
JANAILDES OLIVEIRA SILVA

e apelado
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto em 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça